Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-17.2020.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002296-17.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - CNPJ: 12.850.750/0001-31 (APELANTE), LINDALVA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 460.208.371-49 (APELADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - CNPJ: 12.850.750/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. CONTRATO TEMPORÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Confresa/MT contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de tempo de serviço e contribuições previdenciárias prestadas por servidora contratada temporariamente entre fevereiro de 1997 e dezembro de 2004, determinando a averbação do período junto ao Fundo de Previdência Social dos Servidores de Confresa/MT. A sentença também condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios. O Município sustenta a impossibilidade de efetuar a averbação do tempo de serviços referente ao período de contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é de competência do Juizado Especial Estadual processar e julgar pedido de averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário com município, para fins de aposentadoria de ação ajuizada também contra o INSS; (ii) estabelecer se é possível determinar ao Fundo de Previdência Social municipal a averbação de período anterior à sua criação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para processar e julgar causas em que figure no polo passivo autarquia federal, como o INSS, é exclusiva da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

4.

O art. 5º, II, da Lei 12.153/2009, ao listar os entes que podem figurar como réus nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não inclui a União nem suas autarquias, como o INSS, sendo a interpretação do rol considerada taxativa.

5.

O Enunciado 08 do FONAJE, fundado em decisão do STJ (CC 35.420), reforça que ações contra o INSS não podem tramitar nos Juizados Especiais Estaduais, ainda que para fins de reconhecimento de tempo de serviço.

6.

O vínculo da autora com o município, no período de 1997 a 2004 deu-se por contrato temporário, conforme legislação municipal vigente à época, e pessoas contratadas nessa modalidade não integram o Regime Próprio de Previdência Social do Município, conforme art. 6º, §1º, da Lei Municipal nº 170/2004.

7.

Não há possibilidade jurídica de se determinar ao Fundo de Previdência municipal a averbação de tempo de serviço prestado antes de sua criação e fora de seu regime próprio.

8.

Sendo o INSS o responsável pela análise e averbação do período para fins de aposentadoria, e sendo ele autarquia federal, a competência para julgamento é da Justiça Federal, tornando-se absoluta a incompetência do Juizado Especial Estadual.

9.

Reconhecida a incompetência, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e V, do CPC e art. 51, II, da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete exclusivamente à Justiça Federal processar e julgar demandas que envolvam pedido de averbação de tempo de serviço para fins previdenciários perante o INSS.

2.

O Juizado Especial Estadual é absolutamente incompetente para determinar providências ao INSS, autarquia federal não abrangida pelo rol do art. 5º, II, da Lei 12.153/2009.

3.

Não é juridicamente possível impor ao Regime Próprio de Previdência Social municipal a averbação de tempo de serviço prestado por servidor contratado temporariamente, especialmente quando anterior à sua criação legal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002296-17.2020.8.11.0059

Classe CNJ

460

Origem:

1º Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT

Recorrente(s):

Município de Confresa

Recorrido(s):

Lindalva Lopes de Oliveira,

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e

Fundo de Previdência Social dos Servidores de Confresa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, e assim o faço para DECLARAR o tempo de exercício de serviço público e contribuições previdenciárias pela demandante entre o período de fevereiro de 1997 a Dezembro de 2004
, devendo, via de consequência, ser averbado o respectivo período junto ao Fundo de Previdência Social dos Servidores de Confresa/MT, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, no que toca ao período que não possui prova documental, ou seja, os períodos que possuem lacunas, deverá ser contabilizado que a autora percebia valor igual ao salário mínimo vigente a época, relativo à profissão exercida pela demandante.

Consequentemente,
JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

CONDENO a Fazenda Pública (requerida) ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC.

Inicialmente, o presente feito está tramitando no Juizado Especial por força do IRDR Nº 85560/2016, tendo a demanda sido distribuída e tramitado perante a Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT, contudo, na fase recursal, o Des. Relator para quem o processo foi distribuído no Tribunal de Justiça, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O caso em apreço se trata de Ação Declaratória de Reconhecimento de Período Contributivo e Averbação para Fins Previdenciários, ajuizada por Lindalva Lopes de Oliveira em face do Município de Confresa/MT, Fundo De Previdência Social Dos Servidores de Confresa e Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS, requereu que seja declarado o tempo de serviço público e contribuições previdenciárias em favor da autora entre fevereiro de 1997 e dezembro de 2004, bem como a averbação do período reconhecido junto ao Fundo de Previdência Social dos Servidores de Confresa/MT.

O Município Recorrente pretende a reforma do julgado sob a alegação de que a averbação de tempo de serviço é de competência do INSS, a qual possui vara federal, devendo ser declinada a competência à Justiça Federal para o regular prosseguimento do feito.

A respeito da matéria discutida, a Lei nº 12.153/09 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios prevê as autarquias podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que sejam vinculados aos Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios,
in verbis
:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

No caso, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social (MTPS), órgão da administração indireta do governo federal, com personalidade jurídica própria e autonomia financeira e administrativa.

Em consonância com o Artigo 5º, inciso II, da lei 12.153/09, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado da Fazenda Pública, Enunciado 08:

“De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos,
não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível
, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias,
nem contra o INSS
(XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ) (g.n)

A autora esteve vinculada à administração pública municipal de Confresa entre Fevereiro de 1997 e dezembro de 2004, ocasião em que laborou com base em contrato por tempo determinado – exercendo a função temporária do cargo de professora, nos termos das leis municipais nº 011/1993, 020/1993, 053/1995, 80/1997 e 171/2004. (Leis municipais em anexo).

O Regime Próprio de Previdência Social implantando pela Lei Municipal nº 170, de 02 de janeiro de 2004, conforme presente no art. 6º, §1º, estabelece que pessoas contratadas por tempo determinado, não integram o RPPS, comprovando ainda mais, que quem deve realizar a averbação do respectivo período trabalhado pela Autora é o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS:

Art. 6° São segurados do RPPS:

I – O servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivos e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e fundações públicas; e

II – Os aposentados nos cargos citados neste artigo. (...)

§ 1° - Fica excluído do disposto no caput o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social.

Se a Autora trabalhou para o município sob o regime de contrato temporário nos anos de 1997 a 2004 e o contrato temporário não integra o Regime Próprio da Previdência Social do município, em face ao disposto na lei 170/2004, este não tem como efetuar a averbação do tempo de serviço para fins previdenciário de período anterior a sua criação e efetivação da autora como servidora pública.

Quem deve efetuar a averbação do termo de serviço da autora no período que manteve vínculo como contrato temporário é o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

Sendo assim, a sentença que acolheu a preliminar de incompetência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), não deve ser mantida em por ser de competência dessa autarquia efetuar a averbação do tempo de serviço que a autora teve contrato temporário, de 1997 a 2004.

Não há como dar provimento ao recurso inominado e incluir o INSS no polo passivo, pois o Juizado Especial não possui competência jurisdicional para determinar ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que efetue a averbação, como tempo de contribuição, do tempo de serviço em que a servidora esteve contratada temporariamente.

O reconhecimento de cômputo do tempo de serviço para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS é, de competência da Justiça Federal, conforme art.
109
, inciso
I
, da
Constituição Federal
, que dispõe:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Desse modo, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial, devendo ser extinto o processo, sem julgamento de mérito, conforme determina o artigo 51, inciso II, da Lei n°. 9.099/95.

A sentença determinou que o Fundo de Previdência Social dos Servidores de Confresa/MT efetue a averbação de tempo de serviço em período anterior à sua criação pela Lei Municipal nº 170 de 02/01/2004, não deve ser mantida por impossibilidade de cumprimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso, como a averbação do tempo de serviço como contrato temporário deve ser efetuada pelo INSS e a competência para decidir a respeito é da Justiça Federal,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e
reconheço a incompetência do Juizado Especial
e
julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025